Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-32.2024.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010141-32.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAQUEL DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 046.970.331-83 (RECORRIDO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), PAULO NICOLAS TRINDADE RAYE - CPF: 703.134.001-21 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REAVALIAÇÃO PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO NICOLAS TRINDADE RAYE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RAQUEL DA SILVEIRA PEREIRA em ação de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais, tendo o recorrente apresentado embargos de declaração contra decisão que determinou a comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo recursal, apesar da gratuidade ter sido anteriormente deferida pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o relator pode reavaliar a concessão da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau e, consequentemente, se a ausência de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo no prazo determinado configura deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça não gera direito adquirido, podendo ser revogado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, conforme estabelece o art. 99, §2º, do CPC.

4. No caso concreto, os documentos juntados pelo próprio recorrente, notadamente os contracheques que demonstram renda líquida mensal de R$ 4.146,13, decorrente do cargo de servidor público municipal, além do exercício de atividade privada como dentista, justificam a reavaliação do benefício anteriormente concedido.

5. No sistema dos Juizados Especiais, o preparo deve ser comprovado no prazo de 48 horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, e do Enunciado 80 do FONAJE, não tendo o recorrente cumprido tal determinação no prazo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos e recurso inominado não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade da justiça não gera direito adquirido, podendo ser reavaliado a qualquer tempo pelo relator em sede recursal, quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

2. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, do CPC; Art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95; Art. 99, §2º e §5º, do CPC; Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Enunciado 80 do FONAJE; Enunciado 122 do FONAJE; N.U 1011698-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO NICOLAS TRINDADE RAYE contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RAQUEL DA SILVEIRA PEREIRA em ação de rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais.

O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal, tendo o recorrente pleiteado a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi deferida em primeira instância (id. 313225883).

No id. 341091860, foi oportunizado ao recorrente comprovar a condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária, ou, no mesmo lapso temporal, efetuar o recolhimento das custas processuais.

A parte recorrente opôs embargos de declaração no id. 341346859 em face da decisão de id. 341091860, argumentando que a decisão embargada contém omissão relevante, contradição interna e erro de premissa fática, por não ter considerado que o Juízo de primeiro grau já havia deferido o pedido de gratuidade da justiça, dispensando o preparo recursal e reconhecendo a admissibilidade do recurso inominado. Sustenta que a decisão embargada desconsiderou integralmente esse pronunciamento judicial anterior, tratando o pedido de gratuidade como se ainda estivesse pendente de apreciação.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos são manifestamente incabíveis, pois não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Afirma que a gratuidade da justiça não gera direito adquirido, podendo ser reavaliada a qualquer tempo, inclusive em grau recursal. Alega ainda que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, requerendo sua rejeição e a aplicação de multa.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Inicialmente, cumpre analisar os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra a decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas processuais.

Os embargos de declaração, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão embargada.

No caso em análise, verifico que a decisão embargada constitui mero despacho de natureza ordinatória, destinado a viabilizar o regular prosseguimento do feito mediante a verificação dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça.

Como é sabido, os embargos de declaração não são cabíveis contra decisão que não possui conteúdo decisório apto a ensejar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse o cabimento dos embargos, não se verifica na decisão embargada quaisquer dos vícios alegados pelo recorrente.

A decisão embargada, ao determinar a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas, não ignorou a existência de decisão anterior do juízo de primeiro grau que concedeu a gratuidade da justiça. Na verdade, tal determinação representa justamente o exercício da prerrogativa do relator de reavaliar os pressupostos para a concessão do benefício em sede recursal.

É pacífico na jurisprudência que o benefício da gratuidade da justiça não gera direito adquirido, podendo ser revogado a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, conforme estabelece o art. 99, §2º, do CPC.

No caso concreto, ao analisar os documentos juntados pelo próprio recorrente, notadamente os contracheques que demonstram renda líquida mensal de R$ 4.146,13 (id. 313225881), decorrente do cargo de servidor público municipal, além do exercício de atividade privada como dentista, verificam-se indícios suficientes a justificar a reavaliação do benefício anteriormente concedido.

Assim, a decisão embargada, ao determinar que o recorrente comprovasse sua condição de hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento das custas processuais, não incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática, mas apenas exerceu a prerrogativa de reavaliação do benefício anteriormente concedido, diante dos elementos constantes dos autos que indicam capacidade financeira do recorrente.

Quanto à alegação de que seria necessária a prévia revogação expressa da gratuidade antes de exigir o recolhimento das custas, observo que a própria decisão embargada, ao determinar a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, já sinalizou claramente a reavaliação do benefício anteriormente concedido, oportunizando ao recorrente o contraditório, em observância ao art. 99, §5º, do CPC.

Portanto, rejeito os embargos de declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses legais de cabimento.

No que concerne à análise do recurso inominado, dispõe o
Artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que: “
Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”

No sistema dos Juizados Especiais, o preparo deve ser comprovado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. O Enunciado 80 do FONAJE reforça esse entendimento ao estabelecer que "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

No caso dos autos, verifica-se que, mesmo após a intimação específica, o recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira nem efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo determinado, limitando-se a apresentar embargos de declaração que não têm o condão de suspender o prazo para cumprimento da determinação judicial.

Assim,
o recorrente não realizou o preparo recursal nem comprovou sua hipossuficiência financeira no prazo determinado, o que configura deserção. Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. 3. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1011698-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)".

Portanto, constituindo-se o preparo como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos no id. 341346859, bem como, do recurso interposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do enunciado 122 do FONAJE.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026